Tribunal: TJMT
Processo: 1035857-81.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035857-81.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOANA GONCALVES DA SILVA - CPF: 474.461.451-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO POR MORTE. ÁREA DE ASSENTAMENTO RURAL. TERRA DEVOLUTA. DOMÍNIO PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO PRIVADO TRANSMISSÍVEL. FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal, desconstituindo o lançamento de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) incidente sobre lote em Projeto de Assentamento de Reforma Agrária (INCRA), sob o fundamento de que a natureza pública do bem impede a configuração do fato gerador.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ocupação de terras públicas devolutas, vinculadas a programas de reforma agrária, constitui posse juridicamente transmissível por sucessão ou mera detenção precária, e se tal circunstância autoriza a incidência de tributação sobre a transmissão por morte.

III. Razões de decidir

3. A competência tributária para a instituição do imposto sobre transmissão exige, necessariamente, a transferência de bens ou direitos integrantes do acervo patrimonial privado do falecido.

4. A ocupação de terras públicas em projetos de assentamento configura detenção de natureza pessoal, condicional e inalienável, cujo domínio permanece com o ente público, o que afasta a natureza de herança civil tributável.

5. O artigo 110 do Código Tributário Nacional veda a alteração de conceitos de direito privado para a definição de competências tributárias, de modo que a detenção precária de bem público não se equipara à posse civil para fins de incidência impositiva.

6. A prova documental expedida pelo órgão agrário federal atesta a natureza pública da área e a condição da herdeira como assentada autônoma em data anterior ao óbito, desconstituindo a presunção de legitimidade do lançamento fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. Inexiste fato gerador de imposto sobre transmissão por morte na ocupação de terras públicas vinculadas a projetos de assentamento de reforma agrária, por tratar-se de detenção precária insuscetível de integrar acervo hereditário privado. 2. A natureza jurídica das terras devolutas impede a transferência automática de posse aos herdeiros para fins tributários, permanecendo o bem sob gestão do órgão público titular do domínio."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, I; CTN, arts. 35 e 110; Lei Estadual no 7.850/2002, arts. 1o e 2o; Código Civil, art. 1.208.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula no 477; STF, Tema no 1.002 (Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
n.o
1035857-81.2023.8.11.0041
movida por
JOANA GONÇALVES DA SILVA
, que:
(i)
acolheu a tese autoral de que o imóvel, por ser terra devoluta sob domínio público (assentamento do INCRA), não integrava o patrimônio particular do falecido, tratando-se de mera detenção ou concessão de uso, o que tornaria o fato gerador do ITCMD inexistente;
(ii)
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da CDA no 2021434652, determinando o cancelamento do crédito tributário de ITCMD; e
(iii)
condenar o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico

Em suas razões recursais (ID 199113704), o
ESTADO DE MATO GROSSO
aduz que a tributação é legítima, afirmando que o ITCMD incide não apenas sobre a propriedade, mas também sobre a transmissão da posse, nos termos do art. 2o, I, da Lei Estadual no 7.850/2002.

Sustenta que a transmissão
causa mortis
da posse de imóvel rural é fato tributável, independentemente da regularização dominial.

Argumenta que deve prevalecer a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, asseverando que a contribuinte não logrou êxito em desconstituir o lançamento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A parte Apelada, em contrarrazões (ID 222184115), reforça que a ocupação de terras públicas vinculada à reforma agrária não gera direito real transmissível por herança, tratando-se de ocupação precária e pessoal.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Fisco Estadual lançou crédito tributário de ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação) em desfavor de
JOANA GONÇALVES DA SILVA
alegando a transmissão
causa mortis
de um imóvel rural localizado no Projeto de Assentamento PA Canta Galo (Sítio Nova Era, lote 444), em Confresa/MT, em virtude do falecimento do seu pai.

A autora, assistida pela Defensoria Pública, ajuizou a presente ação visando a anulação do referido lançamento ao fundamento de que o imóvel é terra pública (INCRA) e que ela própria já era assentada na área antes do suposto fato gerador.

O Juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, acolheu a tese autoral de que o imóvel, por ser terra devoluta sob domínio público, não integrava o patrimônio particular do falecido, tratando-se de mera detenção ou concessão de uso (posse precária de terra pública), o que tornaria o fato gerador do ITCMD inexistente.

Inconformado o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, cuja controvérsia reside em verificar a validade do lançamento de ITCMD sobre a suposta transmissão
causa mortis
de direitos possessórios relativos a lote localizado em Projeto de Assentamento de Reforma Agrária (PA Canta Galo).

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Da Natureza Jurídica do Bem e Inexistência de Fato Gerador

O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) é um imposto de competência dos Estados, cujo fato gerador é a transmissão
causa mortis
ou doação de quaisquer bens ou direitos, conforme prevê o artigo 155, I, da Constituição Federal e o artigo 35 do Código Tributário Nacional:

“Art. 155 da CF/88. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; [...]”.

“Art. 35 do CTN. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II”.

A Lei Estadual n.o 7.850/2002, que institui o ITCMD em Mato Grosso, estabeleceu o fato gerador da seguinte forma:

“
Art. 1o
O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre:

I - a sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

[...]

Art. 2o
O disposto neste artigo aplica-se sobre a transmissão causa mortis e sobre a doação a qualquer título de:

I - propriedade, posse, domínio útil ou qualquer outro direito real relativamente a bem imóvel;

II - bens móveis e semoventes, títulos, créditos ou quaisquer outros direitos.

[...]

Art. 4o
Ocorre o fato gerador:

I -
na transmissão de qualquer bem ou direito havido por sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória
;

II - na transmissão por doação, a qualquer título, de quaisquer bens ou direitos;

III - na aquisição de bem ou direito em excesso pelo herdeiro ou cônjuge meeiro, na partilha, em sucessão causa mortis ou em dissolução de sociedade conjugal.
”.

Ressalta-se que, para que ocorra a incidência do imposto, é imprescindível que o objeto da transmissão seja um "bem ou direito" integrante do patrimônio privado do
de cujus
.

No caso em exame, verifica-se da Certidão do INCRA (ID 129651117) que o imóvel em questão é terra pública destinada à reforma agrária, sendo que o genitor da apelada detinha a qualidade de "assentado".

O referido documento comprova, inclusive, que a própria autora já detinha a destinação do lote pelo INCRA em data anterior ao suposto fato gerador (dezembro de 2015):

"Certifica para fins de direito que o Senhor(á) JOANA GONCALVES DA SILVA [...] é assentado(a) no Projeto de Assentamento
PA CANTA GALO
, localizado no(s) município(s) de CONFRESA [...] onde desenvolve atividades rurais em regime de economia familiar no lote/gleba/parcela rural PA CANTA GALO MUNIC, CONFRESA no 444- SITIO NOVA ERA, que lhes foi destinada desde
06/11/2015
."

O Estado recorrente argui que, ainda que o falecido não detivesse a titularidade do imóvel, a cobrança é legítima em razão da transmissão da posse (Art. 2o, I, Lei 7.850/02).

Todavia, a "posse" a que se refere a lei tributária estadual deve ser interpretada como a posse civil, passível de valoração econômica e alienação privada.

Importante consignar que, nos termos do
Art. 110 do CTN
, a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado para definir competências tributárias.

A ocupação de terras públicas por assentados da reforma agrária configura
mera detenção (
permissão de uso ou concessão de uso
)
, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal por meio da Súmula 477, como cito:

"
Súmula 477, STF:
As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos Estados, autorizam, apenas, o uso, permanecendo o domínio com a União, ainda que se mantenha inerte ou tolerante, em relação aos possuidores."

Com efeito, a relação entre o assentado e o INCRA é regida pelo Direito Administrativo e Agrário, sendo uma concessão de uso de natureza
intuitu personae
, condicional e inalienável.

Nesses casos, com a morte do assentado, o imóvel não se transmite automaticamente aos herdeiros como se herança fosse (patrimônio privado), mas retorna ou permanece sob a gestão do órgão agrário (INCRA), que decidirá sobre a nova destinação ou regularização em favor dos herdeiros, desde que preenchidos os requisitos legais do Programa Nacional de Reforma Agrária.

Na mesma vertente foi o entendimento do Juízo
a quo
ao sentenciar os autos
,
como transcrevo:

"A natureza jurídica da terra devoluta impede sua inclusão no acervo hereditário, por ausência de propriedade. A posse exercida por particulares, enquanto não convertida em domínio regular mediante titulação válida pelo Estado, não constitui bem passível de transmissão inter vivos ou causa mortis [...]"

Portanto, inexistindo bem economicamente apropriável no patrimônio do falecido, não há matéria tributável. Admitir tal incidência subverteria a finalidade social da reforma agrária e violaria o princípio da legalidade estrita.

Da Presunção de Legitimidade e do Ônus da Prova

O apelante argui ainda

a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

No entanto, cabe ressaltar que, a presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa (
juris tantum
).

No caso, a apelada colacionou prova documental irrefutável (certidão do INCRA) que atesta a natureza pública da área. Tal prova é suficiente para afastar a presunção do lançamento fiscal, que se baseou em premissa fática equivocada (existência de bem partilhável).

Assim, desconstituída a base fática da CDA, a nulidade é medida que se impõe.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo íntegra a sentença recorrida que declarou a nulidade da CDA no 2021434652.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026